Tribunal: TJMT
Processo: 1025259-39.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025259-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[QUATTUOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES E EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 22.918.214/0001-84 (APELANTE), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário. Mandado de segurança. Taxa de segurança contra incêndio. Especificidade e divisibilidade do serviço. Tema 1.282 do
stf
. Constitucionalidade da cobrança. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado com o objetivo de declarar a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída no Estado de Mato Grosso pela Lei Estadual nº 4.547/1982, com a redação da Lei nº 9.067/2008, e anular a Certidão de Dívida Ativa nº 2020441663. A parte impetrante alegou que o serviço de prevenção e combate a incêndios seria indivisível e prestado a toda a coletividade, razão pela qual não poderia ser remunerado por taxa. Sentença denegou a segurança, reconhecendo a constitucionalidade da exação com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída por legislação estadual, à luz dos requisitos de especificidade e divisibilidade do serviço público, conforme interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

III.
Razões de decidir

3. A tese de que o serviço de combate a incêndio é indivisível foi superada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, no qual se fixou a constitucionalidade de taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial de serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. O serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros é específico e divisível, pois pode ser destacado e usufruído de forma individualizada, inclusive de modo potencial, sendo passível de remuneração por taxa nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal e do art. 79 do CTN.

5. A decisão paradigma no Tema 1.282 possui aplicação imediata e obrigatória, conforme os
arts
. 927, 928 e 1.040, III, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua observância.

6. A estrutura normativa da TACIN no Estado de Mato Grosso atende aos requisitos constitucionais, uma vez que define fato gerador, identifica o serviço específico e estabelece
a destinação da receita ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar – FUNREBOM.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem se alinhando à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a legitimidade da cobrança da TACIN como contraprestação a serviço específico e divisível.

IV.
Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CTN, art. 79; CPC/2015,
arts
. 927, 928 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias
Toffoli
, Plenário, j. 26.03.2025,
DJe
28.03.2025; STJ,
EDcl
nos
EREsp
1.150.549/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018,
DJe
23.03.2018; TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Rel.
Edson Dias Reis, j. 09.05.2025;
TJMT, N.U. 0013605-29.2016.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattas
s
Dias,
j.
25.8.2025).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº 1025259-39.2021.8.11.0041,
que
reconhece
u
a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e, por conseguinte, a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 2020441663, no valor de R$ 4.953,87
.

A sentença, prolatada após acolhimento de embargos de declaração opostos pelo Estado, assentou que, com o julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN, julgado em 26/03/2025), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Assim, tendo sido a TACIN instituída pela Lei Estadual nº 9.067/2008, que alterou a Lei nº 4.547/1982, considerou-se atendido o requisito de lei formal e de especificidade e divisibilidade do serviço, reputando legítima a cobrança
.

Inconformada, a empres
a apelante sustenta,
que o Supremo reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais de combate a incêndio apenas quando presentes cumulativamente os requisitos da especificidade, divisibilidade e
referibilidade
; contudo, a TACIN mato-grossense não atenderia a tais pressupostos constitucionais.

Ausência de especificidade, divisibilidade e
referibilidade
. Argumenta que o serviço de prevenção e combate a incêndio é universal, genérico e indivisível, prestado indistintamente a toda a coletividade, razão pela qual não poderia ser custeado mediante taxa, mas apenas por imposto.

Aponta v
iolação dos
arts
. 145, II, da CF e 77 e 79 do CTN
, alegando que a
s atividades de segurança e combate a incêndios são dever do Estado e direito de todos, de modo que não há possibilidade de quantificação individualizada do benefício ou correlação entre valor pago e serviço disponibilizado.

Invoca os precedentes dos Temas 16 do STF e ADI 2.908, bem como julgados deste Tribunal (ADI 1003057-65.2019.8.11.0000), que reconheceram a inconstitucionalidade da TACIN, com efeitos
ex

tunc
, e cita o
AgReg
no RE 972.352/MT, no qual a Suprema Corte teria reafirmado a ilicitude da exação
.
Sustenta que a aplicação imediata do Tema 1.282 afronta situações jurídicas consolidadas, devendo ser mantido o entendimento de inconstitucionalidade anteriormente firmado.

Requer, ao final, o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a ilegalidade e inconstitucionalidade da TACIN e a nulidade da CDA nº 2020441663.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença
, aduzindo que a
questão foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento.

Aduz que a
TACIN foi instituída em perfeita conformidade com os
arts
. 145, II, da CF e 79 do CTN, destinando-se ao custeio de serviços específicos e divisíveis prestados ou colocados à disposição dos contribuintes pelo Corpo de Bombeiros Mi
litar e que o
precedente vinculante do STF possui aplicação imediata e obrigatória, nos termos dos
arts
. 927 e 1.040, III, do CPC, impondo-se a adequação da jurisprudência local.

Ressalta precedentes recentes desta Corte reconhecendo a constitucionalidade da TACIN, com fundamento direto no Tema 1.282 do STF, inclusive em agravos e apelações que trataram de idêntica matéria
.

Requer, por conseguinte, o não provimento do recurso, mantendo-se hígida a CDA nº 2020441663 e a sentença que denegou a segurança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/1982, com a redação conferida pela Lei nº 9.067/2008, diante da recente orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
com o objetivo de se obter o
reconhecimento da ilegalidade da cobrança da TACIN e a anulação da Certidão de Dívida Ativa nº 2020441663, sob o argumento de que o serviço de prevenção e combate a incêndios seria indivisível e universal, não se enquadrando nas hipóteses do art. 145, II, da Constituição Federal.

O
de primeiro grau
denegou a segurança, reconhecendo a constitucionalidade da exação, à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.417.155/RN (Tema 1.282).

Da TACIN e do Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal

O
impetrante sustenta que a TACIN não atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e
referibilidade
, pois o serviço de combate a incêndio seria prestado indistintamente a toda a coletividade, devendo, portanto, ser custeado por impostos e não por taxas.

Entretanto, a tese já foi superada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral, no qual, por maioria, a Corte fixou a seguinte tese de observância obrigatória:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

(RE nº 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Tribunal Pleno, julgado em 26.3.2025,
DJe
28.3.2025).

No voto condutor, o Ministro Dias
Toffoli
destacou que o simples fato de a atividade ser desempenhada por órgão de segurança pública não impede a sua remuneração mediante taxa, desde que o serviço seja específico e divisível, o que ocorre nas hipóteses de prevenção, combate a incêndio, busca e salvamento, por se tratar de serviços que podem ser destacados e utilizados individualmente pelos contribuintes, inclusive de forma potencial.

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal revisitou o entendimento anteriormente firmado no Tema 16 e na ADI 2.908, reconhecendo, em repercussão geral, a legitimidade da cobrança de taxas estaduais destinadas ao custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios.

Cabe destacar que, n
os termos dos
arts
. 927, 928 e 1.040, III, do Código de Processo Civil, as decisões proferidas em repercussão geral possuem aplicação imediata e obrigatória, sendo desnecessário o trânsito em julgado do acórdão paradigma.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“Tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão
geral.”

(
EDcl
nos
EREsp
1.150.549/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
23/3/2018).

Assim, não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado do Tema 1.282, sendo plenamente aplicável ao caso concreto, uma vez que a decisão paradigma foi publicada em 28 de março de 2025, antes da apreciação deste recurso.

Da constitucionalidade da TACIN em Mato Grosso

A Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN foi instituída no Estado de Mato Grosso pelo art. 100 da Lei Estadual nº 4.547/1982, com redação da Lei nº 9.067/2008, e tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, sendo o produto da arrecadação destinado ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar – FUNREBOM.

Essa estrutura normativa atende aos requisitos constitucionais e legais de especificidade e divisibilidade previstos no art. 145, II, da CF e art. 79 do CTN, haja vista que o serviço é identificado, mensurável e colocado à disposição do contribuinte de modo potencial, permitindo a individualização da obrigação tributária.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem se alinhando ao novo entendimento do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (...) A afetação do Tema 1.282 pelo Supremo Tribunal Federal não exige o sobrestamento do feito, uma vez que o julgamento já foi concluído, com publicação da ata de julgamento em 28.3.2025, produzindo efeitos imediatos nos termos do art. 1.040, III, do CPC.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 1.282 reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, salvamento e resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

5. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, atende aos requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos pela jurisprudência do STF, o que legitima sua cobrança.

6. A decisão anterior do TJMT na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos
ex
nunc
, deve ser superada à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1.282, que tem efeito vinculante eerga omnes,
conforme os
arts
. 927 e 928 do CPC.

7. A cobrança da TACIN, portanto, revela-se constitucional, sendo indevida a restituição de valores e a anulação do débito fiscal reconhecidas na sentença recorrida. (...) (TJMT, N.U. 0013605-29.2016.8.11.0015, Rel. Des. Jones
Gattas
Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.8.2025).

“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo STF no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar.”

(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.4.2025).

“Recurso inominado – TACIN – Legalidade da cobrança – Tema 1.282 do STF – Reforma da sentença – Recurso
provido.”

(TJMT, N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, 2ª Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, julgado em 9.5.2025).

Nesse sentido
, a sentença que denegou a segurança deve ser mantida, uma vez que a cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso encontra amparo na tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral, atendendo aos critérios constitucionais de especificidade e divisibilidade do serviço público.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025